Tribunal: TJDFT
Processo: 0741409-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. SUCESSÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA EXPRESSA EM DISTRATO SOCIAL. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. ADEQUAÇÃO. DESNECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a sucessão processual da sociedade empresária extinta pela antiga sócia, sem instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Alega-se que não é possível a inclusão da agravante no polo passivo da execução, por falta de prova da partilha de patrimônio líquido positivo e limitação da responsabilidade societária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a sucessão processual do sócio após a extinção da pessoa jurídica, à luz da necessidade de provas quanto à partilha do patrimônio líquido positivo e da limitação da responsabilidade societária; e (ii) estabelecer se a cláusula do distrato social autoriza a inclusão do sócio no polo passivo da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível a sucessão processual, nos moldes do artigo 110 do CPC, quando da extinção da pessoa jurídica, equiparando-se ao falecimento da pessoa natural, mas deve-se observar o tipo societário.
4. O distrato social firmado que prevê, de forma expressa e inequívoca, a assunção de ativos e passivos da sociedade extinta, pela antiga sócia, deve subsistir, o que autoriza sua inclusão no polo passivo da execução, independentemente da desconsideração da personalidade jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O sócio que assume os ativos e os passivos da sociedade empresária, de forma expressa no distrato social, pode ser incluído no polo passivo de execução, por ato atribuído à pessoa jurídica, sendo desnecessária, nessa hipótese, do procedimento específico da desconsideração da personalidade jurídica."

_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 110. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1976360, AI 0701935-91.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 06/03/2025, DJe 02/04/2025.